Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704804-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASIL ADENTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto pelo TITUTO BRASIL ADENTRO em face de decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0755711-37.2024.8.07.0001 (ID. 222615743 na origem), nos seguintes termos: [...] II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a requerente não logrou apresentar circunstâncias fáticas ou jurídicas gravosas, reais, atuais ou iminentes, que denotem a necessidade de tutela do direito subjetivo pleiteado de forma antecipada, ou seja, antes do exame da higidez dos pedidos autorais e a partir de um juízo de cognição sumária. Quanto ao ponto, vale ressaltar que (i) uma das sanções administrativas que a demandante impugna na presente ação já foi cumprida, dado o decurso do prazo de 12 meses; e (ii) as circunstâncias fáticas da ação sob julgamento ostentam certa complexidade, já que a análise do pedido perpassa pelo exame de nuances contábeis (as quais, possivelmente, fazem exsurgir a necessidade de dilação probatória). Nesse pórtico, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Para melhor apreciação, peço vênia para adotar o minucioso relatório da decisão combatida: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo Instituto Brasil Adentro, no dia 17/12/2024, em desfavor do Distrito Federal. A autora alega que é Organização da Sociedade Civil (OSC), e que no mês de março de 2018 celebrou o Termo de Fomento n.o 03/2018 com a Administração Pública Distrital, cujo objeto é a realização de um projeto destinado a disseminar boas práticas de gerenciamento para jovens universitários, com foco no empreendedorismo. Observa que em setembro de 2018, requereu uma modificação no plano de trabalho do referido Termo de Fomento ao Estado, para que fosse possível viabilizar a realização de uma palestra a ser ministrada por um professor estrangeiro. Destaca que o expediente foi feito de maneira regular e respeitando as formalidades contratuais. Indica que “em 09.04.2022, passados mais de 3(três) anos sem qualquer questionamento, o Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Réu, com base no Parecer Técnico n.o 20/2021 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST – e sem que se tivesse oportunizado ao Autor o exercício da ampla defesa e do contraditório – proferiu, nos autos do PA n.o 00417-00005921/2017-13, a Decisão n.o 1/2022 – SEJUS/GAB (...) Na mesma data, 09.04.2022, o mesmo Secretário-Executivo do Réu designou a instauração de Processo Administrativo com vistas a aplicação de eventual sanção prevista no art. 74, do Decreto Distrital no 37.843/2016 (docs. 08), cujos trabalhos se iniciaram em 04.08.2022, conforme Ata de Instauração que demonstra a formalização do PA n.o 00400-00047132/2022-33 (doc. 09).” (sic) (id. n.o 221204495, p. 4). Afirma que a despeito de a autora ter apresentado razões de defesa nos autos do processo administrativo, “em 26.06.2023, o Grupo de Trabalho e Análise de Medidas Administrativas anteriores à TCE, nos autos do PA n.o 00400-00047132/2022-33, apresenta seu Relatório Conclusivo n.o 21/2023 (doc. 18), onde recomenda a suspensão temporária do Autor na participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração publica distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, sugerindo, ainda, a imediata instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento ao erário do montante de R$ 439.985,10 (...) Apoiado no Relatório 21/2023 e na Nota Jurídica n.o 256/2023, adveio, em 14.09.2023, a Decisão n.o 34/2023 – SEJUS/GAB/ASSESP (doc. 20) determinando: - Aplicar a sanção de suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração publica distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da presente assinatura, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Brasil Adentro, em conformidade com os documentos referenciados; e - Instaurar o procedimento de Tomada de Contas Especial, visando o ressarcimento ao erário. Importante ressaltar que em 18.09.2023 o Autor foi inscrito no SIGGO, ficando impedido de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração publica distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, o que, inclusive – e ilegalmente –, vem impedindo o Instituto de receber valores oriundos de contratos entabulados com o Distrito Federal, já encerrados e devidamente cumpridos pelo Autor. Foi, ainda, nos autos do PA n.o 00400-00047132/2022-33, formulado pedido de reconsideração pelo Autor, que fora indeferido. Ato contínuo, em razão da Decisão n.o 34/2023 – SEJUS/GAB/ASSESP, em 20.09.2023, fora instaurado o processo de Tomada de Contas Especial de n.o 00400-00064381/2023-74, o que se deu através do Memorando No 10/2023 - SEJUS/CONT/CCIAD/DITCE (doc. 21). Realizado Relatório Prévio pelo Órgão Interno do Réu nos autos da Tomada de Contas Especial de n.o 00400-00064381/2023-74 em 21.11.2023, (doc. 22), fora determinada vistas dos autos ao Autor. Este, de sua vez, apresentou minuciosa Defesa Prévia (doc. 23) em 04.12.2023. Em janeiro de 2024 a Comissão de Tomada de Contas Especial restituiu o processo com Relatório de Conclusão, apontando pela “responsabilização do INSTITUTO BRASIL ADENTRO, inscrito sob o CNPJ n. 07.590.297/0001-31, na figura de seu representante legal, Lucas Calasans Correa da Costa Mendes, CPF 716.839.331-68, no valor de R$ 582.833,91”, e determinando que fossem tomadas as providências administrativas cabíveis (doc. 24), mais precisamente para que fosse realizado o “lançamento dos fatos contábeis pertinentes, que serão efetivados em até 5(cinco) dias”. Daí em diante o Autor, já inscrito no SIGGO e impossibilitado de contratar com a Administração Distrital, não mais teve notícia sobre a TCE que fora instaurada, não recebendo qualquer intimação ou comunicado do TCDF.” (sic) (id. n.o 221204495, p. 7-8). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para que seja: c.1) anulada, de plano, ou suspensa a penalidade aplicada ao Autor de não participar em chamamento público e de não celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração publica distrital, até final julgamento da presente ação; c.2) determinada a exclusão do nome do Autor, dos cadastros do SIGGO, CICAF, CADIN etc., até final julgamento da presente ação; e/ou c.3) por fim, e independentemente do deferimento dos pedidos anteriores (c.1 e c.2), ordenado ao Réu que se abstenha de fazer qualquer retenção de pagamentos devidos em função de serviços regularmente contratados e efetivamente prestados, sob qualquer argumento, e que os liquide imediatamente, arbitrando-se desde já as necessárias e diárias astreintes.” (sic) (id. n.o 221204495, p. 54). No mérito, pede “que seja(m): i) reconhecida(s) a(s) ilegalidade(s) acima apontada(s), decretando-se a nulidade do(s) ato(s) administrativo(s) ilegalmente proferido(s) e declarando-se a nulidade do Processo Administrativo a partir do ato tido como nulo, bem como de todos os demais atos daí subsequentes, cancelando-se, por consequência, a sanção de suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital aplicada ao autor, determinando-se, via de consequência, a imediata exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, mais precisamente do SIGGO; e/ou ii) reconhecida a(s) nulidade(s) perpetrada(s) pela Autoridade Administrativa Ré nos autos do PA TCE n° 00400-00064381/2023-74 - SEJUS/CCIAD/DITCE/TCE 956/2023, em face da negativa de vigência aos arts. 32, 33, 35 e 36 da Instrução Normativa n.o 5 de 2022 da Controladoria-Geral do DF e da violação aos Princípios Constitucionais da Legalidade, da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, a fim de que seja imediatamente anulada a sanção imposta ao Autor concernente na “responsabilização do INSTITUTO BRASIL ADENTRO, inscrito sob o CNPJ n. 07.590.297/0001-31, na figura de seu representante legal, Lucas Calasans Correa da Costa Mendes, CPF 716.839.331-68, no valor de R$ 582.833,91”, e na obrigação de restituição desse valor ao erário, determinando-se, via de consequência, a imediata exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, mais precisamente do SIGGO. iii)determinado ao Réu que realize os pagamentos de todos os valores devidos em razão de serviços já prestados ao GDF junto ao DER e a CODHAB, cujos contratos foram totalmente cumpridos e encerrados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. iv)condenado o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 20%, conforme o disposto no art. 85 do CPC.” (sic) (id. n.o 221204495, p. 55). A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 68641739), a necessidade de reforma da decisão agravada, defendendo a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a manutenção do seu nome nos cadastros restritivos inviabiliza a celebração de novos contratos e parcerias com a Administração Pública, sua principal fonte de atuação, colocando em risco sua própria sobrevivência institucional. Além disso, a retenção de pagamentos por serviços já prestados compromete sua capacidade financeira, impedindo o cumprimento de suas obrigações com fornecedores e funcionários. Argumenta que a causa de pedir da ação originária não envolve questões contábeis complexas, mas sim ilegalidades e nulidades procedimentais nos processos administrativos que culminaram na imposição das sanções. Dessa forma, não haveria necessidade de ampla produção probatória para a concessão da tutela de urgência. Indica diversas nulidades procedimentais nos processos administrativos que culminaram na sanção imposta, destacando: (i) ausência de relatórios técnicos essenciais para a fundamentação das decisões administrativas; (ii) violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da não concessão de prazo para manifestação do Instituto Brasil Adentro após parecer técnico desfavorável; (iii) aplicação retroativa de normas mais gravosas, em afronta ao princípio da legalidade; (iv) fundamentação baseada em instrução normativa revogada, o que tornaria nulas as penalidades aplicadas; (v) perpetuação indevida da sanção, contrariando o princípio constitucional da proporcionalidade. Requer, a concessão da tutela recursal para suspender a sanção administrativa imposta, permitindo a participação do Instituto Brasil Adentro em novos chamamentos públicos e contratos com órgãos da administração distrital, até o julgamento final do agravo. Ainda, a determinação para a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplência (SIGGO, CICAF, CADIN, etc.), impedindo que continue sofrendo restrições indevidas, bem como que o agravado se abstenha de reter pagamentos devidos ao INSTITUTO BRASIL ADENTRO, determinando a imediata liberação dos valores já apurados e retidos pela Administração Pública, sob pena de aplicação de astreintes. No mérito, pede o provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal concedida. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pelo agravante para SUSPENDER: (i) a penalidade aplicada ao Agravante de não participar em chamamento público e de não celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital; (ii) a manutenção de seu nome no cadastro do SIGGO, CICAF, CADIN etc., o que poderia comprometer suas atividades, notadamente em razão da retenção de recursos destinados ao custeio da entidade social; (iii) a retenção de pagamentos devidos em função de serviços regularmente contratados e efetivamente prestados, sob qualquer argumento, e que os liquide imediatamente. Cabe ressaltar inicialmente, que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, mesmo que de modo relativo, uma vez que mediante a comprovação de nulidades admite-se sua desconstituição. Com efeito, o exame dos atos administrativos deve-se ater o Judiciário ao cumprimento pela Administração Pública de seus requisitos de forma, sendo vedada a apreciação do mérito em relação a eles. Examina-se, assim, as formalidades procedimentais essenciais, o cumprimento da lei e do edital, sem embaraçar o poder discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade de sua prática, sob pena de invasão de poderes. Ressalta-se que se tem admitido o controle judicial dos atos da Administração Pública violadores da razoabilidade e proporcionalidade, o que a doutrina moderna denomina controle de juridicidade. A esse respeito, a propósito, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO assevera que: As decisões judiciais que invalidam atos discricionários por vício de desvio de poder, por irrazoabilidade ou desproporcionalidade da decisão administrativa, por inexistência de motivos ou de motivação, por infringência a princípios como os da moralidade, segurança jurídica, boa-fé, não estão controlando o mérito, mas a legalidade do ato. Poder-se-ia afirmar que estão controlando o mérito, no sentido antigo da expressão, mas não no sentido atual. Somente se pode falar em mérito, no sentido próprio da expressão, quando se trate de hipóteses em que a lei deixa à Administração Pública a possibilidade de escolher entre duas ou mais opções igualmente válidas perante o Direito; nesse caso, a escolha feita validamente pela Administração tem que ser respeitada pelo Judiciário. Não se pode confundir controle do mérito com controle dos limites legais da discricionariedade. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella D. Direito Administrativo. 36th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. p.284. ISBN 9786559646784. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559646784/. Acesso em: 28 out. 2024). Dos documentos juntados até o momento nos autos principais extrai-se o seguinte: (i) em processo de prestação de contas (processo n. 00417-00005921/2017-13) referente à execução do Termo de Fomento no 03/2018, celebrado entre a então Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e o Instituto Brasil Adentro, visando a realização do programa "Empoderar &amp; Empreender - O Empreendedor do Futuro”, foi rejeitada a prestação de contas (Parecer Técnico 20/2021); (ii) a decisão n.o 1/2022- SEJUS/GAB do Secretário-Executivo da pasta decidiu por rejeitar a prestação de contas referente à execução do Termo de Fomento no 03/2018; (iii) a agravante foi notificada da decisão para apresentar recurso administrativo que analisado pela área técnica (Memorando No 94/2022 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST) concluiu por insuficientes as justificativas apresentadas pelo Instituto Brasil Adentro; (iv) a agravante apresentou recurso administrativo que analisado pela Assessoria Jurídico-Legislativa da SEJUS-DF sugeriu “... a anulação da Decisão n.o 1/2022 - SEJUS/GAB (84073873), tendo em vista não ter sido oportunizado à OSC INSTITUTO BRASIL ADENTRO que se manifestasse quanto às irregularidades apontadas no Parecer Técnico n.o 20/2021 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST antes da tomada de decisão pela reprovação das contas, o que acabou por macular o devido processo legal nos autos, ante a ausência do exercício de prévio contraditório e ampla defesa.”, ID. 221205748; (v) o processo foi sobrestado, e ada oportunidade ao INSTITUTO BRASIL ADENTRO para se manifestar e sanear as impropriedades apontadas no Memorando No 94/2022 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST, ocasião em que a OSC apresentou o Ofício no 046/2022-IBA, que foi objeto de análise pela área técnica de prestação de contas, havendo esta concluído, nos termos do Relatório SEI-GDF n.o 77/2022 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST, pela irregularidade financeira do ajuste no montante apurado de R$ 439.985,10 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); (v) o processo foi sobrestado, e ada oportunidade ao INSTITUTO BRASIL ADENTRO para se manifestar e sanear as impropriedades apontadas no Memorando No 94/2022 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST, ocasião em que a OSC apresentou o Ofício no 046/2022-IBA, que foi objeto de análise pela área técnica de prestação de contas, havendo esta concluído, nos termos do Relatório SEI-GDF n.o 77/2022 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST, pela irregularidade financeira do ajuste no montante apurado de R$ 439.985,10 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); (vi) a agravante foi notificada e apresentou recurso administrativo com pedido de reconsideração, o que foi insuficiente para afastar as impropriedades identificadas pela área técnica e o Relatório SEI-GDF n.o 77/2022 foi ratificado pela Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, ID. 221205757 - Pág. 2; (vii) foi mantida a decisão pela rejeição das contas, consoante Despacho - SEJUS/SUAG e Decisão n.o 5/2023 - SEJUS/GAB, abrindo prazo para a agravante se manifestar quanto à possível aplicação de uma das sanções previstas no art. 74, do Decreto Distrital no 37.843/2016, ID’s. 221205753 e 221205757; (viii) a agravante apresentou defesa administrativa, ID. 221205755 e 221205757; (ix) o Grupo de Trabalho para Instrução e Análise de Medidas Administrativas Anteriores à TCE, Portaria n° 101 de 04/02/2021, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e entendeu pela continuidade do procedimento em questão, abrindo prazo para que a agravante juntar novos documentos e provas capazes de sanear as impropriedades, ID. 221205757; (x) em resposta, a agravante pugnou pelo arquivamento do processo administrativo sancionador e, subsidiariamente, em caso de aplicação de sanção, seja ela gradada em seu menor grau (advertência), ID. 221205761 – Pág. 9-10; (xi) o Grupo de Trabalho para Instrução e Análise de Medidas Administrativas Anteriores à TCE recomendou “face às impropriedades decorrentes da ausência de comprovação da regularidade financeira do Termo de Fomento no 3/2018 (92570371), a aplicação de medida sancionadora consistente na suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses à Organização da Sociedade Civil – OSC INSTITUTO BRASIL ADENTRO, afim de que reveja seus processos administrativos e possa ajustar-se definitivamente aos requisitos para execução de novas parcerias embasadas no MROSC, em atenção ao novo comando normativo estabelecido no § 3o, do art. 74, do Decreto no 37.843/2016, considerando que não restou comprovado dolo, fraude ou má-fé no uso dos recursos públicos, que justifique imposição de penalidade mais severa”; (xii) ainda, “sugeriu a imediata instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento ao erário do montante de R$ 439.985,10 (quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), a ser atualizado monetariamente, face às tentativas infrutíferas de composição administrativa por este GT 101/21.”, ID. 221205761; (xiii) a Decisão n.o 34/2023 - SEJUS/GAB/ASSESP decidi por “Aplicar a sanção de suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da presente assinatura, à Organização da Sociedade Civil (OSC) Ins8tuto Brasil Adentro, em conformidade com os documentos referenciados; e - Instaurar o procedimento de Tomada de Contas Especial, visando o ressarcimento ao erário.”, ID. 221207884 – Pág. 78/79; (xiv) em processo de Tomada de Contas Especial, TCE N° 00400-00064381/2023-74 - SEJUS/CCIAD/DITCE/TCE 956/2023, concluiu-se pela “responsabilização do INSTITUTO BRASIL ADENTRO, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL [...] no valor de R$ 582.833,91 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), atualizado pela Portaria TCDF no 212/2002 (126865475), valor este, atualizado até o dia 17/11/2023 (127225381), (sistema SINDEC), Lei Complementar no 435/2001, nos termos do inciso IV, Art. 56, da Instrução Normativa no 04/2016 - CGDF e inciso X, Art. 59 da Instrução Normativa no 03/2021 – TCDF”, ID. 221207862; (xv) em 08/02/2024 foi inserido o Lançamento Contábil no sistema SIAC/SIGGo, ID. 221207884 – Pág. 374-380. A esse exame inicial, em relação ao lançamento contábil no sistema SIAC/SIGGo, este ocorreu apenas em 08/02/2024 (documento de ID. 221207884 – Pág. 378 na origem). Portanto, quando do ajuizamento da ação sequer havia ultrapassado o prazo da penalidade de 12 (doze) meses, não havendo provas nos autos de que o nome do agravante ainda esteja inserido no sistema na presente data (14/02/2025) em razão da penalidade aplicada nos proceimentos administrativos mencionados. Em relação à suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Decisão n.o 34/2023 - SEJUS/GAB/ASSESP, de 15/09/2023, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, por meio do Ofício No 79/2024 - SEJUS/COORAC/DICONV/GEPREST em 17/09/2024, informou que, em que pese o prazo tenha decorrido, conforme previsto no art. 39 da Lei 13.019/2014 e art. 76 do Decreto Distrital 37.843/2016, a agravante continua impedida de participar de qualquer modalidade de parceria porque teve suas contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, e não regularizou a pendência financeira que culminou na rejeição da prestação de contas, o que denota a necessária dilação probatória. Do mesmo modo, em relação à suspensão da retenção de pagamentos devidos em função de serviços regularmente contratados e efetivamente prestados, em contratos com a CODHAB e o DER, a matéria também demanda dilação probatória, uma vez que sequer foram indicados que contratos seriam esses e quais seriam os valores supostamente devidos, parecendo, inclusive, ser matéria estranha ao exame das questões objeto da presente lide. Assim, deve prevalecer a decisão agravada por seus próprios fundamentos, de modo que, ao menos neste momento processual, há óbices à concessão da medida judicial objetivada pelo presente recurso, uma vez que ausente o "fumus boni iuris". Além disso, a agravante não indicou qual o perigo de dano concreto, de difícil ou impossível reparação, que autorizaria a concessão da almejada tutela recursal antecipada, limitando-se a narrar que a manutenção das medidas administrativas comprometeria as suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital